Tribunal: TJDFT
Processo: 0714523-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAS ADIMPLIDAS COM ATRASO. DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II – Em breve súmula, o recorrente/autor afirma ter firmado contrato de alienação fiduciária referente ao veículo CITROEN C4 CACTUS, no valor total de R$ 58.981,39 (ID no 42544963, pg. 47), a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.836,25, sendo a primeira parcela com vencimento previsto para o dia 20/02/2020 e a última com vencimento previsto para 29/02/2024. Assevera que sempre adimpliu com as prestações, porém foi surpreendido com uma ação de busca e apreensão, sob no 0712659-36.2021.8.07.0020, determinando a devolução do veículo para o banco recorrido ou o pagamento do débito e aberto, bem como teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a busca e apreensão do veículo, pedido negado (decisão de ID no 42544965), a condenação do requerido a pagar o dobro do valor supostamente cobrado de forma indevida (R$ 1.836,25); a declaração de inexistência de dívida junto ao banco recorrido; a condenação em obrigação de retirar o nome do recorrente do banco de inadimplentes e, por fim, a condenação do banco em reparação pelos danos morais suportados. O recorrido apresentou tempestiva contestação, alegando que na data de 25/02/2021, foi realizado o pagamento da parcela 12 ao invés da 11 e que no dia 26/04/2021, foi realizado o pagamento da parcela 14, sendo que no dia 04/05/2021, foi realizado o estorno do pagamento desta parcela para baixa na parcela 11, que constava em aberto, ação necessária para a correção do pagamento da parcela anterior que teria ficado em aberto.
II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado. Contrarrazões apresentadas (ID 42545020).
III – Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada ente os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
IV – O recorrente afirma ter adimplido com todas as parcelas, havendo cobrança indevida por parte da instituição bancária. Neste ponto, oportuno registrar que, nos termos do CDC, cabe à empresa recorrida demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a parte autora não provou os fatos constitutivos do seu direito.
V – Destaque-se que, diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 14, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória do fornecedor de serviço, que só não será responsabilizado se provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). (Precedente REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).
VI – No caso em tela, o autor anexou aos autos vários comprovantes de pagamento das parcelas do veículo, indicando a data do pagamento, o vencimento da parcela e o valor efetivamente pago, sendo ao todo 20 comprovantes anexados aos autos, compreendidos entre o período de 02/04/2020 a 21/09/2022 (documentos de ID no 42544989 a 42545000). Analisando detidamente cada comprovante, verificou-se vários atrasos de pagamento e discrepâncias na data de vencimento, bem como no valor de alguns pagamento, presumidamente juros pelo atraso.
VII – O recorrente anexou aos autos também cópia do processo de busca e apreensão, com sentença de extinção (ID no 42544968, pg. 02). Anexou a mudança de carnês, em relação à data de vencimento, sendo que o carnê primário previa vencimento todo dia 20 (ID no 42544985) e o novo carnê alterou a data de vencimento para o dia 30 (ID no 42544987), o que justificaria as discrepâncias nos comprovantes acima mencionadas.
VIII – Analisando o contrato de alienação fiduciária, verifica-se que seu início ocorreu em 18/02/2020 e o valor da parcela fixado foi de R$ 1.825,39 (ID no 42544976). O primeiro pagamento ocorreu em 02/04/2020 (ID no 42544989, comprovantes repetidos nos IDs 42544996 e 42545000, pg. 17), porém no próprio contrato está previsto que a primeira parcela seria paga dia 17/03/2020.
IX – A discussão sobre o pagamento da 14a parcela no lugar da 11a parcela tornou-se inócua, pois o autor comprovadamente atrasou inúmeras parcelas. A própria ordem dos comprovantes juntados aos autos demonstra desorganização e falta de controle por parte do recorrente. Não bastassem tais ponderações, o documento de ID no 42544749, referente à existência de dívidas vinculadas ao CPF do autor/recorrente, demonstrou inadimplência contumácia do consumidor, que possui, à época da consulta no 5789753194 que o recorrente possuía 4 inscrições de bancos diferentes no SPC, 5 inscrições no SERASA, 5 inscrições no SCPC e 11 protestos em seu nome.
X – Para demonstrar a impossibilidade de saber sobre qual parcela o Banco recorrido negativou o nome do autor, segue lista dos comprovantes anexados aos autos pelo recorrente, pela ordem de data de pagamento, data de vencimento, valor pago e o ID que o documento foi juntado: 1. ID no 42544989, pagamento em 02/04/2020, vencimento em 02/04/2020, valor R$ 1.836,38; mesmo comprovante no ID no 42544996 e ID 42545000, pg. 17, 2. ID no 42544757, pagamento em 20/10/2020, vencimento em 20/10/2020, valor 2.042,00; 3. ID no 42545000, pg. 06, pagamento em 21/10/2020, vencimento em 30/07/2020, valor R$ 2.042,00; 4. ID no 42545000, pg. 14, pagamento em 24/11/2020, vencimento em 24/11/2020, valor R$ 2.041,29; 5. ID no 42545000, pg. 07, pagamento em 22/12/2020, vencimento em 22/12/2020, valor R$ 1.931,17; 6. ID no 42544750, pagamento em 26/04/2021, vencimento em 30/04/2021, valor R$ 1.836,25; mesmo comprovante juntado no ID no 42544752, ID no 42544755, ID no 42544756, ID no 42544990, ID no 42544992, pg. 03, ID no 42544991, ID no 42544999 e ID no 42545000, pg. 16; 7. ID no 42544998, pagamento em 25/02/2021, vencimento em 28/02/2021, valor R$ 1.836,25; mesmo comprovante juntado no ID no 42545000, pg. 11; 8. ID no 42544997, pagamento em 24/05/2021, vencimento em 30/05/2021, valor R$ 1.836,25; 9. ID no 42544992, pg. 02, pagamento em 01/06/2021, vencimento em 01/06/2021, valor R$ 2.198,24; mesmo comprovante juntado no ID no 42545000, pg. 08 e ID no 42545000, pg. 19; 10. ID no 42544992, pg. 03, pagamento em 22/06/2021, vencimento em 30/06/2021, valor R$ 1.836,25; 11. ID no 42545000, pg. 20, pagamento em 22/07/2021, vencimento em 30/07/2021, valor R$ 1.836,25; 12. ID no 42545000, pg. 03, pagamento em 24/08/2021, vencimento em 30/08/2021, valor R$ 1.836,25; 13. ID no 42545000, pg. 05, pagamento em 23/11/2021, sem data de vencimento, valor R$ 1.836,25; 14. ID no 42545000, pg. 18, pagamento em 21/12/2021, vencimento em 30/12/2021, valor R$ 1.836,25; 15. ID no 42545000, pg. 04, pagamento em 22/03/2022, vencimento em 30/03/2022, valor R$ 1.836,25; mesmo comprovante juntado no ID no 42545000, pg. 10; 16. ID no 42545000, pagamento em 22/04/2022, vencimento em 30/04/2022, valor R$ 1.836,25; mesmo comprovante juntado no ID no 42545000, pg. 13; 17. ID no 42545000, pg. 15, pagamento em 23/05/2022, vencimento em 30/05/2022, valor R$ 1.836,25; 18. ID no 42545000, pg. 09, pagamento em 21/06/2022, vencimento em 30/06/2022, valor R$ 1.836,25; 19. ID no 42545000, pg. 02, pagamento em 22/08/2022, vencimento em 30/08/2022; 20. ID no 42545000, pg. 12, pagamento em 21/09/2022, vencimento em 30/09/2022.
XI – Ademais, na ligação de ID no 42544993, o recorrente exigiu do recorrido os comprovantes de pagamentos, o que não faz qualquer sentido, pois a cada pagamento feito é emitido um comprovante. Tanto é verdade, que o autor anexou aos autos 33 comprovantes de pagamento (alguns são repetidos).
XII – Logo, analisando o caso com acuidade, conclui-se que não houve qualquer defeito na prestação do serviço do banco recorrido, o que, por si só, afastaria sua responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3o, inc. I do CDC. Mas não ocorreu somente isso. Neste processo, o consumidor foi o único responsável pela negativação de seu nome pelo recorrido, outra causa de excludente de responsabilidade do recorrido (art. 14, § 3o, inc. III).
XIII – Condenar a empresa recorrida em reparação danos é reforçar a conduta indevida da parte recorrente de receber por um serviço e não pagar por ele, o que é inconcebível, pois inaceitável este comportamento por parte do consumidor. Portanto, não há danos morais a serem indenizados.
XIV – O contrato entre as partes é válido, seja com cláusula de antecipação da dívida, seja por renegociação, devendo o recorrente ser mais cauteloso ao firmar um compromisso com o recorrido e não ter a capacidade de cumpri-lo.
XV - Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, embora por outros fundamentos.
XVI – Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
XVII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.